Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705442-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSCAR ZENI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de OSCAR ZENI ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em liquidação por arbitramento (n. 0716335-15.2022.8.07.0001), rejeitou impugnação e homologou o valor apresentado no laudo pericial. A decisão agravada foi assim redigida: Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por Oscar Zeni em desfavor do Banco do Brasil. Apresentados os documentos pelo requerido, houve a elaboração dos cálculos pela perita judicial em relação à cédula de crédito rural no 88/00042-7 (ID 151394862). Posteriormente, as partes impugnaram o laudo pericial, tendo a perita apresentado esclarecimentos quanto às impugnações. Contudo, as partes discordaram dos esclarecimentos periciais e ratificaram os entendimentos expostos em suas petições. O autor, em sua petição (ID 153666380), discordou dos lançamentos, a título de “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA”, feitos nas contas gráficas pelo Banco. Sustentou que esses valores foram equivocadamente abatidos do saldo devedor (ID 153666380), pois não há documentos ou comprovantes deste crédito nos autos (TERMO DE ADESÃO) que autorizem a realização de tal crédito para o presente mutuário. O requerente também impugnou o abatimento decorrente da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, porquanto entende que o abatimento não fora conferido de forma automática a todos os mutuários, mas somente àqueles que fizeram a opção, nos termos do art. 6o da referida Lei. Por conseguinte, afirmou que o Banco não comprovou que o autor tenha feito à época a opção mencionada no art. 6o da supracitada lei. Já o requerido impugnou a metodologia adotada pela perita judicial porque entende ter o recálculo em questão a finalidade de apurar a diferença devida pelo banco em detrimento da alteração nos percentuais de correção e não para a revisão de toda operação (ID 153831038). É o relato necessário. Decido. Infere-se do título judicial exequendo que somente os valores pagos efetivamente pelos mutuários com indexação indevida lhes serão devidos. No caso em tela, o autor impugnou os valores tidos como “anistia/perdão de dívida”, porém, tinha o ônus de comprovar o quanto pagou no período em que foi aplicado o índice de correção incorreto, sendo irrelevantes as deduções efetuadas pelo Banco para aferir o valor devido ao mutuário da cédula de crédito rural. Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento jurisprudencial do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ANISTIA/PERDÃO DA DÍVIDA IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença decorrente da utilização de índice indevido deixa claro que a repetição de indébito alcança tão somente os valores em excesso efetivamente pagos pelo mutuário. 2. São irrelevantes as deduções efetuadas pelo banco, pois cabia ao devedor da cédula de crédito rural comprovar o quanto pagou no período em que foi aplicado o índice de correção incorreto. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1800064, 07388094620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, a perita judicial, no esclarecimento II ao Laudo Pericial (ID 169801226), informou que: “O Requerente faz apontamento a lançamento Anistia/Perdão de dívida com registro na data de 04/11/1989, data anterior ao expurgo inflacionário de abril/1990, que é o OBJETO da ACP 94/008514-1 e do Resp 1.319.232/DF. Assim, é de entendimento técnico que não cabem às partes e ao perito realizar apontamentos sobre assuntos que fogem ao objeto dos Títulos Executivos e ao trabalho pericial.” Vale lembrar ainda que o abatimento a título de "anistia/perdão de dívida" tem previsão na Lei n. 7.868/89 e, conforme o seu art. 1o, ao Poder Executivo foi autorizado captar recursos para indenizar a diferença negativa apurada pelas instituições financeiras entre os valores da correção monetária das operações de crédito rural ativas e os valores da atualização monetária dos depósitos de poupança rural. Nota-se que o dispositivo legal mencionado não exigiu a adesão pelos mutuários de contratos ativos do disposto na lei para serem beneficiados, sendo necessário apenas que tivessem mútuo rural ativos à época da indenização. Portanto, as alegações da parte requerente quanto a esse ponto não merecem prosperar. Já em relação ao abatimento decorrente da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, consta no laudo (ID 169801226, pág. 05) a seguinte explanação: “Para a perícia esta questão já está pacificada e todos os valores que são identificados como sendo referentes a esta Lei, vem sendo deduzidos dos créditos dos autores apurados nos Laudos.” Assim, diante do citado acima, conclui-se que a perita identificou lançamentos referentes a devoluções ocorridas por meio dessa lei, os quais devem ser deduzidos nos cálculos sob pena de enriquecimento indevido. Ademais, apesar de o art. 6o da Lei 8.088/1980 ter previsto que o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6%, reputo prescindível a exibição do documento comprobatório da opção do mutuário pelo desconto previsto no art. 6o da Lei 8.088/90. Isso porque a parte Autora não nega ter optado pela compensação e o conjunto probatório evidencia a devolução desses valores ao mutuário. Dito isso, ficam rechaçadas as alegações da parte autora, devendo prevalecer a tese de dedução dos abatimentos efetuados, sob pena de indevido enriquecimento. Lado outro, em que pese à discordância do devedor quanto aos cálculos periciais, tenho que a metodologia utilizada pela perita é adequada e razoável para liquidar os valores devidos. Senão vejamos: Segundo as explicações constantes no Laudo ( Esclarecimento II ao Laudo Pericial – ID 169801226), a perita esclarece que “com a aplicação do percentual de 84,32% em abril/1990 (correção monetária) o saldo devedor foi majorado e este saldo devedor se tornou base de cálculos dos lançamentos de encargos cobrados posteriormente.”. Ressalta ainda que: “... a perícia procedeu em realizar a substituição do percentual de 84,32% para 41,28% e o devido recálculos destes encargos após abril/1990 demonstrando de forma clara que se inicialmente o percentual aplicado fosse 41,28% estes encargos seriam de valores menores do que o que foi efetivamente cobrado.”. Por fim, assevera a perita que “a perícia calcula a diferença, realiza o abatimento dos créditos não pagos pelo mutuário, procede a atualização monetária e aplicação de juros. Então provado matematicamente o valor real desembolsado pelo mutuário.” Diante dos fundamentos presentes no laudo pericial, conclui-se que todos os lançamentos, após abril/90, foram impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990 e refletir a aplicação do índice correto sobre todos os lançamentos posteriores é medida de justiça a fim de que não sejam consideradas somente as rubricas as quais beneficiam ao requerido, mas todos os lançamentos subsequentes, após abril de 1990, impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990. Portanto, a metodologia, constante no laudo pericial, deve prevalecer. Consequentemente, o laudo pericial não merece reparos porquanto está de acordo com a sentença, com juros moratórios desde a citação da Ação Civil Pública e com abatimento dos valores efetivamente não pagos pelo mutuário. Isso posto, levando-se em consideração que os referidos cálculos estão de acordo com a sentença exequenda e esta decisão, homologo o laudo pericial e seus esclarecimentos (Ids 151394862, 151394864, 151394865, 157142370 e 169801226), relativos à cédula rural no 88/00042-7, constando os valores nele apontados para fins de liquidação de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar início a fase de cumprimento de sentença. Intime-se a perita para informar a conta bancária para transferência dos valores referentes aos honorários periciais ou se deseja a expedição de alvará. Int. O Agravante aduz que os cálculos elaborados pelo perito judicial, no montante de R$ 17.467,12 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos) são excessivos e incluem somatórios que não representam os valores efetivamente devidos ao requerente. Alega que o Juízo a quo que determinou que os cálculos abarcassem períodos maiores quanto à correção monetária. Diz que não há que se falar na aplicação de índice diverso do contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança, sendo despidas de fundamentos jurídicos as alegações da parte exequente. Defende que a manutenção da aplicação do respectivo índice para atualização dos cálculos, acarreta o enriquecimento ilícito da parte exequente, de modo que, a homologação dos valores na instância a quo, acarretaria de forma incontestável o enriquecimento ilícito da parte exequente. Aduz que pretende a correta aplicação dos índices de correção monetária para que os cálculos sejam devidamente processados com a aferição do montante efetivamente devidos à exequente. Requer a atribuição de concessão de efeito suspensivo ao a fim de obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso dos cálculos homologados. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (IDs 55793867 e 55793869). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, julgo ausentes os requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Primeiramente, observo que, a teor do disposto no § 4o do art. 509 do CPC, é vedado às partes, em sede de liquidação por arbitramento, rediscutir a lide ou o comando constante do título executivo judicial transitado em julgado. Em que pese o Agravante alegar que pretende a correta aplicação dos índices de correção monetária para que os cálculos sejam devidamente processados com a aferição do montante efetivamente devidos à exequente, não aponta, de modo objetivo, o alegado excesso nos cálculos elaborados pelo perito judicial. Além disso, afirma, de maneira genérica, que os cálculos abarcam períodos maiores quanto à correção monetária. O que leva a crer, numa análise perfunctória, que somente pela alegação genérica do Agravante não é possível afastar a conclusão do perito judicial. Ademais, não se verifica nos autos a comprovação do preenchimentos dos requisitos da tutela requerida, visto que o Agravante apenas reitera a sua irresignação com os cálculos apresentados mencionando, de forma genérica, a presença dos requisitos autorizadores da suspensão da medida pleiteada. No caso afirma que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária existem vícios no processo em questão, ao passo que também não existe perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida pleiteada. Sustenta que o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o desordenado deferimento dos pedidos iniciais, pode ensejar grave prejuízo aos interessados. Assim, na estreita via do presente momento processual, não reconheço a verossimilhança nas alegações. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024 16:40:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador